Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-61.2003.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO TECO DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.
As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000537-61.2003.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO TECO DE ARAUJO (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARTINS COSTA, "Tiaozinho" (VÍTIMA), SEBASTIAO MARTINS COSTA - CPF: 643.244.431-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, DO CP
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Antônio Teco de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Penal cód. 5153, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 298 a 311 do ID. 151559436, a Defesa invocou o instituto da legítima defesa putativa. Alegou que o apelante agiu porque achou que a vítima iria “sacar” uma arma. Argumentou, ainda, que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada. Pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora.

Em contrarrazões, ID. 151559109, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Não houve juízo de retratação.

O parecer da Procuradoria-Geral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 156350158.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antônio Teco de Araújo responde por homicídio qualificado pelo motivo fútil praticado contra a vítima Sebastião Martins Costa e pretende, em síntese, a absolvição por legítima defesa ou a exclusão da qualificadora.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta nos autos de inquérito policial que no dia 17 de abril de 2003, por volta de 221i, o denunciado, com consciência e vontade, por motivo fútil, fez cinco disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima Sebastião Martins Costa, sendo a causa suficiente de sua morte.

Consta ainda que o pai do denunciado, Sr. Divino, estava promovendo um jantar em sua fazenda, onde a vítima prestava seus serviços de peão. Encontravam-se bebendo no local, vítima, denunciado, as testemunhas Sidnei, Luiza, Nadir Casali e Maurício. A testemunha Mauricio chegou ao local conduzindo uma bicicleta e foi questionado pelo denunciado sobre a procedência da mesma, dizendo o denunciado que havia ouvido no rádio a notícia do furto de uma bicicleta parecida com aquela. Mauricio negou ter praticado o furto, mas o denunciado o mandou embora, retendo a bicicleta, dizendo que iria entregá-la à polícia.

A vítima não concordou com a retenção da bicicleta e disse ao denunciado que iria levá-la dali, de qualquer jeito. Começou então uma grande discussão entre vítima e denunciado, fato que cessou após insistência das pessoas que se encontravam no local.

Após os ânimos terem se acalmado, o denunciado disse que providenciaria um café, pois percebeu "que a vítima estava bastante alcoolizada" (fls. 16). O denunciado entregou o copo com café para a vítima, tendo esta cuspido no copo, momento em que o denunciado sacou de sua arma de fogo (revólver cal. 38) e desferiu cinco disparos contra a vítima, os quais atingiram o peito (três tiros) e as costas (dois tiros), vindo a mesma falecer no local do fato.

Apreensão da arma de fogo, entregue pelo denunciado, às fls. 18.

Juntado aos autos fotos da vítima no local dos fatos (fls.21 a 23); negativo das fotos (fl. 24); Laudo de exame necroscópico e mapa topográfico (fls. 25 a 28).

Ante o exposto, denuncio ANTÓNIO TECO DE ARAÚJO como incurso no art. 121, ê 2°, inciso II, do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal do denunciado para que responda nos termos dos arts. 394 e ss. do CPP..”
(
sic
, fls. 314-315 do ID. 151559436)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 320, pelo Laudo de Necropsia, p. 340-342, e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 343-344, todos do ID. 151559436.

O recorrente confessou o fato e alegou legítima defesa, em ambas as fases da persecução penal. Confira-se:

“(...) o interrogando percebeu que a vítima estava bastante alcoolizada, então, disse que providenciaria um café e, após este ficar pronto, serviu aos que ali estavam e, em seguida, retornou à cozinha para pegar uma dose de café para o próprio interrogando, instante em que a vítima se aproximou e estendeu o braço, dando a entender que queria mais café, então, o interrogando lhe deu o copo de café que estava em suas mãos; QUE, a vítima pegou este copo de café e cuspiu em seu interior, devolvendo o copo para o interrogando, o qual, ao ver aquilo, jogou fora café; QUE, logo depois, a vítima levou uma das mãos às costas, na altura da cintura e por dentro da camisa, fazendo menção de que sacaria alguma arma, motivo peio qual, o interrogando sacou de seu revólver marca "Taurus", calibre 38, cano médio, capacidade para seis tiros, que levava junto à cintura e passou a desfechar disparas contra a vítima; QUE, acreditava que tinha efetuado dois disparos, mas depois soube que a vítima recebeu cinco tiros; QUE, depois dos tiros, o interrogando deixou a arma no interior da casa e abandonou o local; QUE, somente atirou na vítima porque vincou que esta sacaria alguma arma que supostamente levava nas costas e também porque a própria vítima anteriormente havia contado para o interrogando que tinha praticado um homicídio no Estado de Tocantins e, por isso, veio homiziar-se em Vila Rica, tratando-se, portanto, de pessoa perigosa; QUE, na data dos fatos, havia ingerido três latas de cerveja durante todo o dia; QUE, nunca foi processado anteriormente e está arrependido (...).”
(
sic,
p. 331-332 ID. 151559436)

“A minha mãe estava fazendo café, e coloquei café pra ele, virei coloquei a garrafa e peguei meu café, ai ele cuspiu na minha cara, e foi ai que aconteceu. Eu atirei nele. A arma estava comigo por dentro, na cintura. Ai eu já larguei lá e coloquei a arma na caminhonete e chamei meu irmão avisar a polícia, Sebastião ficou lá e eu sai. Eu me entreguei uns 03 dias depois. (...)”
(depoimento transcrito nas contrarrazões e parecer da PGJ)

A testemunha Sidnei Ferreira de Sousa, perante à autoridade policial, relatou como se deram os fatos, destacando o que presenciou:

“(...) QUE Presenciou Antonio Teco (indiciado), comentando com a vítima e com Maurício que tinha um anuncio na rádio de um furto de bicicleta e que pelas características era a que Maurício estava usando: QUE, Maurício naquele momento disse que não tinha furtado aquela bicicleta, pois havia comprado de um peão no bar do Cirico por R$ 20,00, em Vila Rica, foi quando Antonio Teco, disse para Maurício que iria vir para cidade e trazer a bicicleta e Maurício e entregar nesta Delegacia; QUE, Maurício eslava embriagado se alterou dizendo que ele mesmo vinha trazer a bicicleta foi quando o indiciado disse que ele (Maurício), podia ir embora, a bicicleta não, pois ele iria entregar na Delegacia no dia seguinte: QUE, Nadi Casali, levou Maurício em sua moto até tuna certa distância para evitar urna confusão, uma vez que Maurício estava bastante embriagado: QUE, com a saída de Marício, Tiãozinho (vítima), companheiro de Maurício se alterou dizendo que ele ia levar a bicicleta embora, pois Maurício não tinha dado conta de levar a bicicleta embora, mais ele dava; QUE, Antonio Teco, disse para Tiãozinho "é melhor você ir embora daqui, antes que meu pai acorda pois meu pai não apoia ladrão na casa dele"; Tiãozinho (vítima) e Antônio Teco (indiciado) começaram uma discussão, sendo que as pessoas que estavam ali pediram para os dois deixaram o bate boca, tendo os dois obedecido; QUE, minutos depois Tiãozinho foi atrás da casa, pegou uma chinelo enrolou em uma sacola plástico e colocou em sua cintura, e voltou dizendo que iria pegar a bicicleta pois iria embora dali. QUE, Antonio Teco, ainda disse para Tiãozinho que sua mãe estava fazendo um café, pedindo que o mesmo esperasse para tomar o café para depois ir embora dali; QUE, Antonio trouxe o café em um copo para Tiãozinho, sendo que o mesmo pegou o copo, cuspiu e devolveu o copo para Antonio, dizendo que não ia tornar o café, pois não estava bêbado, quem estava bêbado era Antonio, e que podia enfiar o café no rabo, dizendo que ia pegar a bicicleta e levar embora, que mais uma vez Antonio disse para Tiãozinho que ele podia ir embora, mais não ia levar a bicicleta QUE, Antonio Teco continuou batendo boca com Tiãozinho, naquele momento o depoente foi para cozinha, pois sua esposa e a esposa do senhor Divino estavam passando mal e que antes de retomar para onde estava Antonio e Tiãozinho, ouviu cinco tiros e ao sair lá fora, Antonio Teco estava com o revólver na mão e Tiãozinho já se encontrava caído no chão sem vida QUE, por alguns vezes Tiãozinho fazia menção de tirar alguma coisa de sua cintura, e que somente depois que o mesmo estava morto foi que descobriram que ele estava com um chinelo na cintura (...)”
(
sic,
p. 327 do ID 151559436).

Da mesma forma, a testemunha Inadir Luiz Casali narrou, em Juízo, que:

“(...) eu cheguei lá era umas 20:30, e chegou esse menino com essa bicicleta roubada, que tava dando no rádio, ai o menino ai (acusado) foi e falou pra entregar a bicicleta pra entregar pra polícia, ai ele não queria entregar, inclusive ele (Maurício), puxou um pedaço de espelho do bolso e eu achei que fosse um canivete. Ai o menino (antônio) ia voltando pra dentro de casa, ai ele foi pra cortar ele no pescoço, eu gritei pra ele e tomei o pedaço do espelho. (...) Ele foi embora. Daí naquilo ele (antônio) veio servir um café, ele serviu o café, ai o que morreu, pegou o café e cuspiu mesmo, ai naquilo eu peguei meu café e deixei pra lado, ai eu escutei os disparas e não vi o que aconteceu. (...) Eu vi o rapaz caído lá e ele saiu. O Sr. Antônio estava com a arma na mão. Vi só o corpo caído e sr Antônio com a arma na mão.”

(
sic,
p. 418 do ID 151559109).

Ademais, o Laudo de Necropsia, p. 340-342, e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 343-344, todos do ID. 151559436, revelam que a vítima foi alvejada 5 (cinco) vezes, com tiros a curta distância, com orifícios de entrada tanto nas costas quanto no tórax, especificadamente nas regiões dorsal direita, mesoesternal, supraesternal e manúbrio.

Pois bem, do contexto probatório dos autos não ficou demonstrado de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa [imaginária].

Isso porque, as testemunhas inquiridas, embora tenham confirmado a discussão verbal havida entre o recorrente e a vítima,
não presenciaram o momento exato dos disparos de arma de fogo efetivados pelo recorrente, de modo que a dinâmica do homicídio não resultou demonstrada, isto é, se a vítima realmente teria levado uma das mãos à cintura, por dentro da camisa, como se fosse “sacar” uma arma.

Além disso, a multiplicidade de disparos efetuados [cinco], os quais atingiram a vítima em regiões vitais, enseja dúvida sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que o ofendido não estava armado no momento dos disparos.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - ALEGADA DESCRIMINANTE PUTATIVA - SITUAÇÃO FÁTICA NEBULOSA - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa putativa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

O afastamento das qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que elas não restaram configuradas ou desconectadas do conjunto fático-probatório, sob pena de invasão de competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(N.U 1009976-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da defesa, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Em relação à qualificadora disposta no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

No caso, à luz das declarações das testemunhas e do próprio recorrente, há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, que teria agido em virtude de entrevero de somenos importância por conta de uma bicicleta que teria sido furtada e em razão da vítima ter cuspido no copo de café entregue por ele.

Existindo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão da qualificadora de motivo fútil, a qual deverá ser mantida para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a pronúncia de Antônio Teco de Araújo pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023